Tribunal: STF
Processo: ARE 685783
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.